Tribunal: TJMT
Processo: 0022910-37.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AUTOS N.o 0022910-37.2008.811.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Embargante: Terezinha de Jesus da Cruz Braga
Embargado: Município de Cuiabá/MT
DECISÃO MONOCRÁTICA
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Terezinha de Jesus da Cruz Braga contra decisão interlocutória proferida por este Relator, que declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o feito, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente, visto que o valor da causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos.
Em suas razões, a embargante alega, em síntese, a existência de erro no decisum embargado, ao argumento de que “em que pese o entendimento esposado por Vossa Excelência, há impeditivo legal para a remessa destes autos para o juizado da fazenda pública, pois existe vedação expressa de redistribuição a esta ação no artigo 24 da Lei 12.153/2009, datada de 22/12/2009 (com norma impositiva).”
Enfatiza que a presente ação foi distribuída no dia 12/09/2008, motivo pelo qual “por força expressa da lei de regência, pouco importa o valor dado à causa a justificar a aplicação do IRDR 8556/2016, sendo que, esse caso, com base única e exclusivamente no valor da causa, É EXCEÇÃO À REGRA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA, narrada no artigo 2o da aludida lei de regência.”
Em contrarrazões, o embargado requereu a rejeição dos embargos de declaração, com a manutenção da decisão embargada (Id. 124811658).
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.
Conforme se extrai do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória que determinou a remessa dos autos para a Turma Recursal Única, visto que o valor da causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários-mínimos.
Com efeito, sabe-se que, para o acolhimento dos embargos de declaração, deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”.
O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
No caso em apreço, a embargante sustenta que, nos termos do artigo 24 da Lei no 12.153/2009, há impeditivo legal para a remessa destes autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto a ação foi proposta em 12/09/2008, quando ainda não haviam sido instalados os juizados em questão.
Nesse contexto, sem maiores delongas, entendo que razão assiste à embargante, diante da existência de erro da decisão embargada, que não observou o disposto no artigo 24 da Lei no 12.153/2009.
Com efeito, a lei que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, qual seja a Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, no seu artigo 2o, § 4o, dispõe que: “(...) no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.
Por sua vez, os artigos 23 e 24 da mesma lei retratam o seguinte:
“Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos.
Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.”
Assim, embora a Lei no 12.153/2009 tenha criado os Juizados Especiais da Fazenda Pública, com competência absoluta para processamento e julgamento das causas que envolvam os entes federados e não tenham valor superior a 60 (sessenta) salários mínimos, para que tal competência seja reconhecida, é necessário que o Juizado tenha sido criado e instalado.
Dessa forma, considerando que a ação foi proposta em 12/09/2008, ou seja, antes da instalação do Juizado da Fazenda Pública, persistente a competência deste Tribunal de Justiça.
Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO - DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDEVIDO - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AJUIZAMENTO ANTERIOR A INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL – LEI No 12.153/2009 - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. O art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009 define competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, para o julgamento de demandas com valor de até 60 (sessenta) salários mínimos, nas causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, todavia, não subsiste competência do Juizado Especial para o julgamento de demandas que foram propostas antes da sua instalação.” (TJMT, N.U 0039400-66.2010.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017) [Destaquei].
Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, ACOLHO os embargos de declaração opostos, para o fim de tornar sem efeito a decisão invectivada, mantendo neste Tribunal de Justiça a competência para o processamento e julgamento do apelo interposto.
Intimem-se.
Decorrido o prazo recursal, voltem os autos conclusos para apreciação do recurso de apelação interposto.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado